Tribunal: TJSP
Processo: 2149125-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer– 1.Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Deferida a justiça gratuita para abranger as custas e as despesas processuais – Inconformismo – Não acolhimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para a concessão da gratuidade na sua integralidade – 2. Tutela de urgência – Pedido prejudicado por ter sido julgado procedente o pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer– 1.Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Deferida a justiça gratuita para abranger as custas e as despesas processuais – Inconformismo – Não acolhimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para a concessão da gratuidade na sua integralidade – 2. Tutela de urgência – Pedido prejudicado por ter sido julgado procedente o pedido de resolução do contrato – Perda superveniente de interesse recursal– Recurso não provido na parte conhecida.